Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-53.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DE GRAVAME. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés em face do acórdão, sob alegação de omissão quanto à fundamentação da decisão. Informam que o gravame foi realizado quando o débito estava ativo e que é responsabilidade do embargado emitir novo CRV para regularizar a baixa do gravame. Sustentam, ainda, impossibilidade de promover a retirada dessa restrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o acórdão fundamentou a reforma da sentença com base na Resolução CONTRAN n.o 807/2020, que determina a responsabilidade da instituição credora pela baixa do gravame. Também foi rejeitada a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que o mesmo ato normativo é expresso ao dizer que a baixa definitiva independe das quitações das obrigações do devedor. Dessa forma, não há qualquer omissão quanto à responsabilidade das embargadas em promover a baixa do gravame.
5. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria, o que não se permite em sede de embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.